Tribunal: STF
Processo: HC 183358
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Publica da União - DPU, em favor de Wilson Miranda da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do REsp 1.857.917/PR, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada (REsp n. 884.323/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 13/8/2007). 2. Agravo regimental improvido.”
    Consta dos autos que
    “O apenado WILSON MIRANDA DA SILVA foi condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos e 2 meses, esta pena substituída por duas penas restritivas de direitos, consistindo em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (fixada em 10 salários-mínimos). 
    Quitada a pena pecuniária e ressarcidas as custas processuais, o Juízo de Execução alterou, de ofício, a pena de prestação de serviços comunitários pela pena alternativa de perda de bens e valores. 
    Contra esta decisão, o Ministério Público Federal interpôs Agravo em Execução Penal, requerendo o regular prosseguimento da execução da pena de prestação de serviços comunitários. Fundamentou que o juiz da execução não possui poderes pare exonerar o apenado de cumprir qualquer pena alternativa, e que a decisão avançou indevidamente sobre a coisa julgada material. 
    Ao analisar a controvérsia, a E. 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, à unanimidade, dar provimento ao agravo ministerial […]
    Irresignada com a decisão da Egrégia Corte Regional Federal, a Defesa interpôs Recurso Especial, com fulcro no artigo 105, III, “a” da CRFB/88, fundamentando que a decisão objurgada negou vigência ao artigo 148 da Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal).
    Admitido o Recurso, subiram os autos a este Tribunal Superior. O Ministro Relator, ao analisar a questão, negou provimento ao Recurso Especial, fundamentando que a posição do TRF-4 se alinharia com o entendimento desta Corte. 
    Contra esta decisão monocrática, a Defensoria Pública interpôs Agravo Regimental pleiteando a reconsideração da decisão que negou provimento ao Recurso Especial ou, alternativamente, a remessa do agravo à Turma competente para processamento e julgamento. 
    Inobstante, a 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental, argumentando que ‘o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada’ ” (documento eletrônico 1).
    A Defensoria Pública alega que 
    “[o] ponto central da controvérsia a ser ponderada diz respeito à possibilidade de o Juízo da Execução substituir uma pena restritiva de direitos por outra. No caso em tela, a pena de prestação de serviços à comunidade foi substituída, motivadamente, pela perda de bens e valores” (documento eletrônico 1).
    Aduz, ainda, que 
    “[o] magistrado, ao fundamentar sua decisão, apontou os embaraços insistentemente criados pelo executado, a falta de estrutura e experiência das entidades assistenciais e a dificuldade em realizar algum trabalho útil de fato para a sociedade como as razões pelas quais se mostrou adequado alterar a forma de modo a assegurar alguma efetividade às condenações impostas” (documento eletrônico 1). 
     Sustenta, por fim, que “o Juízo de Execução, ao analisar as peculiaridades do caso em apreço, e norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deu ampla interpretação ao artigo 148 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84)”, e que “impedir a substituição de pena restritiva de direitos por outra de mesmo gênero, criando barreiras para regular o cumprimento da pena, in casu, acarreta patente constrangimento ilegal” (documento eletrônico 1). 
    Diante do exposto, a DPU requer a concessão da ordem, “a fim de manter a substituição da pena de prestação de serviços comunitários por perda de bens e valores (art. 43, II, do CP), consubstanciada na perda do valor total da fiança remanescente”(documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de concessão da ordem de habeas corpus.
    Isso porque a Lei de Execução Penal fixa a competência do Juízo da Execução para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução (art. 66, V, a, da Lei 7.210/1984).
    Em complemento, o art. 148 da LEP dispõe que “em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”.
    Examinandos os autos, observo que o Juiz da Execução atuou dentro de sua competência legal, não havendo qualquer extravasamento a ser reparado. 
    A pena de prestação de serviços à comunidade, ainda que possa ser considerada pelas insâncias revisoras de maior eficácia retributiva e ressocializadora, foi substituída por outra, também restritiva de direitos, de forma fundamentada pelo Magistrado de primeiro grau. Confira-se:
    “[…]
    Este Juízo tem optado no exercício de sua jurisdição nesta Subseção Judiciária pela imposição de penas restritivas de direitos sob a modalidade de prestação pecuniária em lugar da prestação de serviços à comunidade, principalmente em razão das dificuldades enfrentadas para a sua devida efetivação. 
    Os embaraços insistentemente criados pelos executados; a falta de estrutura e experiência das entidades assistenciais; e a dificuldade em realizar algum trabalho útil de fato para a sociedade acabam por sugerir esta forma de conduzir os feitos e assegurar alguma efetividade às condenações impostas” (pág. 48 do documento eletrônico 2) .
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para manter a substituição da pena de prestação de serviços comunitários pela perda de bens e valores (art. 43, II, do CP), nos termos em que fixada pelo Juízo da Execução Penal.
    Comunique-se.
    Intime-se a DPU.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator